Tribunal: STF
Processo: RHC 263981
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de liminar, interposto, em 29.9.2025, por Pedro Paulo Marques da Rosa, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 881.627/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos estar o recorrente cumprindo pena de quatro anos de reclusão, pela prática do crime de roubo (caput do 
art. 157 do Código Penal), em regime semiaberto, com término da pena previsto para 13.11.2026, conforme consta no Relatório da Situação Processual Executória, emitido em 25.10.2023 (fl. 5, e-doc. 15; fls. 134-137, e-doc. 18). 



    3. O recorrente foi preso, preventivamente, em 8.9.2022, sendo concedida a liberdade provisória, em 5.10.2022, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 5, e-doc. 14; fl. 1, e-doc. 15; 
fl. 136, e-doc. 18). 



    4. Em 24.8.2023, o pedido de retificação da data-base para concessão dos benefícios da execução penal foi indeferido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São José/SC (Execução Penal n. 8000975-65.2023.8.24.0023) (fls. 33-34, e-doc. 18).



    5. Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Execução Penal 
n. 8001084-79.2023.8.24.0023, alegando-se que a data-base deveria ser alterada para a data da primeira prisão cautelar no processo que originou a condenação do recorrente (fl. 1, e-doc. 7). Em 9.11.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina desproveu o recurso:



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROSPECÇÃO 
DE FUTUROS BENEFÍCIOS. INSURGIMENTO DO REEDUCANDO. PRETENSA FIXAÇÃO DA DATA-BASE COMO SENDO O DIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPERTINÊNCIA. RECOLHIMENTO PROVISÓRIO INTERROMPIDO COM A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MARCO QUE DEVE SER ESTABELECIDO DE ACORDO COM A DERRADEIRA SEGREGRAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO CONSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 8). 



    Afirmou-se, nos embargos de declaração opostos, que a Câmara Criminal não teria analisado “devidamente o mérito da demanda, devendo, agora, se manifestar ‘[...] acerca da possibilidade de se contar a medida cautelar de recolhimento noturno como pena cumprida e, por conseguinte, fixar a 
data-base na data da prisão em 08/09/2022 por ausência de interrupção do cumprimento provisório de pena’”. Os embargos de declaração foram rejeitados, em 23.11.2023 (fl. 1, e-doc. 9).



    6. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 881.627/SC no Superior Tribunal de Justiça, com pretensão de fixação da “data-base para a concessão de direitos o dia 08/09/2022", dia da primeira prisão do paciente”. Alegou-se “ter sido demonstrado ao Tribunal de Justiça que não houve interrupção no cumprimento de pena, porque o recolhimento noturno é causa de incidência do art. 42 do CP, entendeu-se que não houve cumprimento ininterrupto da pena” (fls. 1-2, e-doc. 45). Em 25.4.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do pedido (e-doc. 45). 



    O agravo regimental contra essa decisão não foi conhecido pelo Relator (e-doc. 56). Foram opostos embargos de declaração, com alegação de contrariedade ao princípio da colegialidade, pois “o agravo regimental deveria ser julgado no órgão colegiado”. Em 24.2.2025, deu-se provimento aos aclaratórios, para determinar o julgamento do agravo regimental pela Quinta Turma (e-doc. 65). 



    Em 4.9.2025, a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A alegação de matéria nova no agravo regimental, a qual não tinha sido levantada anteriormente na exordial do remédio constitucional, impede o seu conhecimento, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 80). 



     



    7. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Santa Catarina pretende a retificação dos cálculos da execução da pena, para que se considere como data-base para a concessão dos benefícios da execução a data da primeira prisão do paciente, qual seja, o dia 8.9.2022. Argumenta que o juízo de origem desconsiderou o tempo de prisão provisória e recolhimento noturno.



    Pondera que “o acórdão da Quinta Turma do STJ, que não conheceu do agravo regimental, aplicou equivocadamente a preclusão consumativa ao entender que a defesa teria inovado no agravo regimental com a alegação de ‘calcular a progressão de regime a partir da pena detraída’.



    (...) O que houve foi, na verdade, limitação inadvertida da tese defensiva original por imprecisão no agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 91). 



    Acrescenta que, “no habeas corpus, a defesa sustentou tese ampla baseada no cumprimento ininterrupto de pena, pleiteando que fosse computado todo o período de 08/09/2022 a 02/02/2023 (147 dias), abrangendo tanto a prisão preventiva quanto o posterior recolhimento domiciliar noturno, razão pela qual requereu a fixação da data-base em 08/09/2022. 



    Já no agravo regimental, por um lapso, a defesa inadvertidamente restringiu sua argumentação aos apenas 28 dias de prisão preventiva, limitando o fundamento da detração exclusivamente a esse período e implicitamente aceitando a data-base em 02/02/2023, abandonando involuntariamente os 119 dias adicionais de recolhimento domiciliar noturno que constituem efetiva restrição da liberdade computável como pena cumprida. 



    No entanto, a despeito da equivocada atuação defensiva, é caso de determinar ao STJ que enfrente o agravo regimental interposto” (fl. 3, 
e-doc. 91). 



    Defende tratar-se “de argumento eminentemente pragmático: conhecer da demanda é a solução mais racional e econômica ao sistema de justiça. A manutenção da decisão monocrática terá um único efeito prático: onerar mais o sistema de justiça. 



    Afinal, a demanda, obviamente, será renovada. Mas isso demandará novo investimento de tempo do Defensor Público (confecção da peça), dos servidores 
da Defensoria Pública (peticionamento), dos servidores do Poder Judiciário (distribuição) e dos Ministros do STJ e deste STF (julgamento)” (fl. 4, 
e-doc. 91). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para determinar que o STJ que enfrente o mérito do agravo regimental interposto no HC 881.627/SC. 



    Subsidiariamente, pugna-se a concessão da ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CPP, arts. 647-A e 654, § 2.º)” (fl.5, e-doc. 91). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Busca-se no presente habeas corpus a retificação dos cálculos da execução da pena, para que se considere como data-base para a concessão dos benefícios da execução a data da primeira prisão do paciente (8.9.2022). Argumenta-se ter sido defendida a tese na inicial no Habeas Corpus n. 881.627/SC, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, que foi desconsiderado o tempo em que o recorrente permaneceu em recolhimento noturno, alegando-se não ter havido interrupção no cumprimento da pena. 



    A Defensoria Pública de Santa Catarina justifica que, “no agravo regimental, por um lapso, a defesa inadvertidamente restringiu sua argumentação aos apenas 28 dias de prisão preventiva, limitando o fundamento da detração exclusivamente a esse período e implicitamente aceitando a data-base em 02/02/2023, abandonando involuntariamente os 119 dias adicionais de recolhimento domiciliar noturno que constituem efetiva restrição da liberdade computável como pena cumprida. No entanto, a despeito da equivocada atuação defensiva, é caso de determinar ao STJ que enfrente o agravo regimental interposto” (fl. 3, e-doc. 91). 



    Pede seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça “que enfrente 
o mérito do agravo regimental interposto no HC 881.627/SC” ou, subsidiariamente, conceda a ordem, de ofício, nos termos do art. 647-A e § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal (fl. 5, e-doc. 91).



    10. Estes os fundamentos adotados pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC, para indeferir o requerimento da alteração da data-base:



    “Impossível a retificação da data-base pretendida pela defesa na Sequência 21.1. 



    Isso porque muito embora o apenado tenha sido preso em flagrante no dia 08/09/2022, na data de 05/10/2022 foi beneficiado com a liberdade provisória, retornando ao cárcere somente em 02/02/2023, em razão da revogação da benesse, estando recolhido desde então. 



    Diante disso, por certo que não há se falar na alteração da 
data-base, já que a última prisão definitiva se deu em 02/02/2023, devendo esta permanecer como marco temporal para a progressão de regime. 



    A propósito, colhe-se da jurisprudência catarinense a respeito do tema:



    (...) Acrescento, por oportuno, que o período de prisão provisória até o momento em que o houve a concessão da liberdade provisória já foi devidamente descontado como tempo de pena cumprida no presente feito, nos moldes do que preceitua o art. 42 do Código Penal, não havendo qualquer prejuízo para o apenado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retificação da data-base” (fls. 33-34, e-doc. 18).



    11. Na interposição do agravo de execução penal, a defesa sustentou que, “tratando-se de condenação única, a data da primeira prisão (08/09/2022) deve ser considerada sua DATA-BASE, ainda que tenha havido interrupção do cumprimento da pena por causa da concessão de liberdade provisória, porquanto esta não é causa legal de alteração da data de início do cômputo do prazo para progressão de regime (descontando-se do cálculo, por óbvio, o tempo em que a pessoa permaneceu em liberdade entre a liberdade provisória e a retomada da prisão)" (fl. 1, e-doc. 7). 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo em execução penal interposto em favor do recorrente e manteve o indeferimento da alteração da data-base para concessão dos benefícios. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Consoante relatado, requer o recorrente que seja estabelecido o dia da sua prisão em flagrante como data-base para a prospecção de futuros benefícios. 



    Razão não lhe assiste. 



    O exame dos autos de execução penal n. 8000975-65.2023.8.24.0023 através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU evidencia que Pedro Paulo Marques da Rosa estava resgatando a pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, por infração ao preceito do art. 157, caput, do Código Penal (sequencial 1.13), quando postulou ao Juízo singular a alteração da data-base para o dia 8-9-2022 (sequência 21.1).



    O pedido, entretanto, foi indeferido, sob os bem lançados fundamentos:



    Impossível a retificação da data-base pretendida pela defesa na Sequência 21.1. Isso porque muito embora o apenado tenha sido preso em flagrante no dia 08/09/ 2022, na data de 05/10/2022 foi beneficiado com a liberdade provisória, retornando ao cárcere somente em 02/02/2023, em razão da revogação da benesse, estando recolhido desde então. Diante disso, por certo que não há se falar na alteração da data-base, já que a última prisão definitiva se deu em 02/02/2023, devendo esta permanecer como marco temporal para a progressão de regime. 



    A propósito, colhe-se da jurisprudência catarinense a respeito do tema:



    (...) Acrescento, por oportuno, que o período de prisão provisória até o momento em que o houve a concessão da liberdade provisória já foi devidamente descontado como tempo de pena cumprida no presente feito, nos moldes do que preceitua o art. 42 do Código Penal, não havendo qualquer prejuízo para o apenado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retificação da 
data-base (sic, sequencial 30.1).



    Feito o registro, como bem apontado pela Magistrada a quo, a análise dos autos denota que a segregação provisória iniciada em 
8-9-2022 restou interrompida com a concessão da liberdade provisória ao agravante em 5-10-2022, de modo que a data-base a ser considerada é aquela da sua última prisão, qual seja, 2-2-2023, correspondente ao dia em que retornou ao ergástulo em razão da revogação da benesse. 



    A esse respeito, mutatis mutandis, cediço que ‘[...] deve ser considerada como data-base para concessão de benefícios o dia da última prisão, que, no caso dos autos, é a data do início do cumprimento da pena, sendo o período da prisão provisória utilizada apenas para fins de detração da pena [...]’ (TJSC – Recurso de Agravo n. 2014.024439-9, da Capital, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Fortes, j. em 24/06/2014) (Agravo de Execução Penal n. 0006903-21.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, 
j. 8-11-2018). 



    Nesse sentido:



    (...) Salienta-se, outrossim, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142463/MG, não se adequa à situação retratada nos autos, tendo em vista que naquela não houve a interrupção do cumprimento da pena pela concessão da liberdade provisória. Do seu inteiro teor, extrai-se, da parte que interessa:



    (...) Logo, não merece reparos o pronunciamento objurgado. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento” (e-doc. 7).



    Nos embargos de declaração opostos, o embargante alegou “omissão do julgado, ao argumento de que deixou de analisar devidamente o mérito da demanda, devendo, agora, se manifestar ‘[...] acerca da possibilidade de se contar a medida cautelar de recolhimento noturno como pena cumprida e, por conseguinte, fixar a data-base na data da prisão em 08/09/2022 por ausência de interrupção do cumprimento provisório de pena’” (fl. 1, e-doc. 9). Os embargos de declaração foram rejeitados, com estes fundamentos:



    “Na verdade, o embargante almeja a reforma da decisão acoimada de omissa, ampliando seus limites, a pretexto de que seja eliminada suposta mácula, com o inescusável propósito de ver novamente apreciado o mérito da lide. 



    Com efeito, a alegação de que não foram analisados os elementos de convicção que demonstram a possibilidade de ‘fixar a data-base na data da prisão em 08/09/2022 por ausência de interrupção do cumprimento provisório de pena’ (sic, fls. 7 do evento 19) não prospera, porquanto, após fazer as ponderações pertinentes, o julgado manifestou-se no sentido de que a segregação provisória iniciada 
em 8-9-2022 restou interrompida com a concessão da liberdade provisória ao agravante em 5-10-2022, de modo que a data-base a ser considerada é aquela da sua última prisão, qual seja, 2-2-2023, correspondente ao dia em que retornou ao ergástulo em razão da revogação da benesse. 



    Dessarte, se a parte dissente dos fundamentos da decisão do Colegiado, deve se utilizar da via recursal própria para buscar a sua reforma, pois este não é o meio adequado para rediscutir a matéria. 



    Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:



    (...) Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los” (fl. 2, e-doc. 9).



    12. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 881.627/SC no Superior Tribunal de Justiça. Alegou-se que a data-base deveria ser o dia da primeira prisão, mesmo que não tenha perdurado durante todo o processo de conhecimento. Afirmou-se “ter sido demonstrado ao Tribunal de Justiça que não houve interrupção no cumprimento de pena, porque o recolhimento noturno é causa de incidência do art. 42 do CP, entendeu-se que não houve cumprimento ininterrupto da pena" (fls1-2, e-doc. 45). 



    O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias (e-doc. 45). Ao proferir a decisão impugnada, a Quinta Turma manteve essa decisão e não conheceu do agravo regimental:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO PAULO MARQUES DA ROSA contra a decisão de minha lavra, na qual não conheci do habeas corpus: 



    ‘A irresignação da defesa foi examinada no Tribunal estadual, como estes fundamentos (fls. 56):



    '[...] como bem apontado pela Magistrada a quo, a análise dos autos denota que a segregação provisória iniciada em 8-9-2022 restou interrompida com a concessão da liberdade provisória ao agravante em 5-10-2022, de modo que a data-base a ser considerada é aquela da sua última prisão, qual seja, 2-2-2023, correspondente ao dia em que retornou ao ergástulo em razão da revogação da benesse.'



    Vê-se, o paciente permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar, razão pela qual não há como considerar a data da prisão em flagrante (8/9/2022) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. 



    [...] Noutro enfoque, o efetivo recolhimento domiciliar no período noturno sequer foi comprovado e examinado na Corte estadual, circunstância que impede o pronunciamento deste Tribunal Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.’ (fls. 429/430)



    Nas razões do presente agravo a defesa alega:



    ‘O que se discute é a desconsideração do tempo de prisão preventiva no cômputo para a fixação do lapso de progressão de regime. Isto é, sendo caso de única e primeira condenação, operada a detração no Juízo da execução, o cômputo da progressão de regime com base apenas na pena restante a ser cumprida resulta em excesso de execução e consequentemente, na manutenção do paciente em regime mais severo. 



    [...] Ou seja, com o atual cálculo realizado pelo Juízo da VEP, por restar ao paciente o cumprimento de 1.432 dias de pena (já subtraídos os 28 dias de pena cumprida), a progressão de regime passa a ser computada a partir destes mesmos 1.432 dias de pena detraídos, em vez do total da pena (1.460 dias), causando nítido excesso de execução. 



    Como se vê, ao assim proceder, o Juízo da VEP desconsidera no cálculo da progressão de regime 28 dias de pena efetivamente cumprida pelo paciente. A consequência disso é que manterá o paciente em regime mais gravoso por mais tempo do que o devido, já que conta a progressão a partir de 1.432 dias de pena a cumprir, e não sobre os 1.460 dias de pena (4 anos de reclusão), sob a qual o paciente foi condenado. 



    Em outros termos, enquanto estava preso provisoriamente, o percentual de 30% de progressão de regime não estava incidindo sobre esse período de prisão provisória.’ (fls. 441/442)



    Por fim, conclui que ‘operar a detração de única e exclusiva condenação na execução e, a partir da pena detraída, calcular a progressão de regime, implica imposição de regime mais gravoso’ 
(fl. 443). 



    Requer, assim, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem pleiteada. 



    É o relatório. 



    VOTO



    A irresignação não pode ser conhecida. 



    Com efeito, da atenta leitura da petição inicial do presente mandamus, verifica-se que a defesa deduziu a consideração do dia 
8 de setembro de 2022 como a data-base para o cálculo da progressão de regime e que o período de recolhimento domiciliar noturno fosse considerado na detração da pena. 



    Todavia, no agravo regimental a defensoria pública inova alegando tese que não foi deduzida anteriormente – calcular a progressão de regime a partir da pena detraída – e que por este motivo não pode ser analisada por este Sodalício, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...) Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental” (e-doc. 83). 



    13. Não se comprova manifesta ilegalidade na espécie. As instâncias antecedentes assentaram que a data-base a ser considerada para a concessão dos benefícios da execução deve ser a data da prisão definitiva, quando o recorrente retornou ao estabelecimento prisional para iniciar o cumprimento da pena.



    A pretensão do recorrente de ver a data-base alterada para a data da primeira prisão cautelar no processo que originou sua condenação não tem fundamento na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Data-base para fins de concessão de benefícios. Data da última prisão. Reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade. Decisão fundamentada de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. Os fundamentos da decisão atacada se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. Inviabilidade de recurso que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 244.681-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada. Precedentes. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 230.170-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.320-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 221.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    14. Ao examinar o pleito de retificação da data-base para a concessão de benefícios executórios, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a idoneidade dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem, frisando que, na espécie, “o efetivo recolhimento domiciliar no período noturno sequer foi comprovado e examinado na Corte estadual, circunstância que impede o pronunciamento deste Tribunal Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 1, e-doc. 83). 



    Pelo que se tem nestes autos, percebe-se que as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre a tese de não ter havido interrupção da pena, pelo fato de a liberdade provisória ter sido concedida ao recorrente com recolhimento domiciliar noturno. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO EXAME PERICIAL SEXOLÓGICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 214.597-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.417-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    15. Seja realçado poder a defesa pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, com argumentos mais específicos ao pleito pretendido. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.336-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Execução penal. Detração penal. Sursis humanitário. Habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Recorribilidade. Supressão de instância. Pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. Competência do juízo das execuções criminais. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC 259.740-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.9.2025).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora